Tribunal: TJDFT
Processo: 0746438-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. DESCABIMENTO. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A consignação da dívida em juízo exige demonstração de recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, de dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou da pendência de litígio sobre o objeto do pagamento, conforme preceitua o art. 335 do CC.
2. Logo, se não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas no art. 335 do CC, é ilícita a pretensão de consignar os valores que poderiam ser regularmente pagos ao credor.
3. No caso vertente, não há dúvida de quem dava receber, ou resistência por parte do credor em dar quitação ao pagamento, e o agravado pretende depositar em juízo mensalmente o valor das prestações originalmente pactuadas, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto.
4. O processo de origem versa sobre pedido cautelar de exibição de documentos, e sequer foi apresentada impugnação ao contrato bancário ou ao valor das parcelas de amortização, sendo injustificável o deferimento da consignação em pagamento pela decisão agravada.
5. Precedentes: Acórdão 1873148, 07108410720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024; Acórdão 1838702, 07543346820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024; e, etc.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.